Tribunal: TJDFT
Processo: 0742076-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus no 104.339/SP, declarou incidenter tantum, a inconstitucionalidade da expressão "e liberdade provisória", constante do caput do art. 44 da Lei no 11.343/2006. Dessa forma afasta-se a proibição de se conceder liberdade provisória aos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1o, e 34 a 37, todos da Lei no 11.343/2006.
2. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.
3. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, sob justificativa de perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta.
4. As condições pessoais favoráveis da paciente não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada.
5. A prisão preventiva não se confunde com a antecipação de pena, pois a segregação cautelar tem fins específicos. Se o crime praticado tem pena máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, justifica-se a manutenção da prisão preventiva.
6. Ordem denegada.